Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734137-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA PEREIRA GOVEIA, CLAUDIO JOSE MORAES DE SOUZA, CLEIDELUCIA RIBEIRO DE SOUSA, EDITE MARIA DA SILVA, GESSICA DOS SANTOS ASSUNCAO RODRIGUES, KEITY ROSA DOS SANTOS, MICHELLE BORGES DE SOUSA, PATRICIA SALGADO GUIMARAES ALVES, POLIANE RIBEIRO PINHEIRO SANTOS, REGIANE DA MATA OLIVEIRA, STENIO CHAGAS DE SOUSA, WASHINGTON LUIZ RODRIGUES PIRES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA PAULA PEREIRA GOVEIA e outros contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cuja ordem fora denegada pelo Conselho Especial (ID 55447367). Interposto Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, houve o desprovimento da insurgência (ID 60311801), decisão a qual transitou em julgado em 14 de junho de 2024 (ID 60311801). Arquive-se, portanto, como de praxe. Brasília, 20 de junho de 2024 15:00:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador